Tribunal: STF
Processo: ARE 1259645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 8):
    “MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS APENSADA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE OUTRO FEITO, COM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR, QUE CORREU EM JUÍZO DISTINTO - APELO QUE JÁ FORA JULGADO, AFASTANDO A CONEXÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS - PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO - CERCEAMENTO DE PROVAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE. 
    Recurso conhecido e provido para anular a sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 137).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; e 30, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 180):
    “a presente demanda foi ajuizada em 2007, a fim de se apurar a suposta prática de ato de improbidade administrativa, unicamente, do ora recorrente e dos senhores Alcir Fernando Martinazzo e Gelson Pacheco Abreu. Percebe-se, desta forma, que os fatos objeto desta ação ocorreram há mais de 10 anos. Assim sendo, não é razoável a determinação de quebra do sigilo do MUNICÍPIO que, repita-se à exaustão, não figura como parte neste processo, considerando-se, ainda, que o comando da norma constitucional invocada estabelece o prazo, a cada ano, de 60 (sessenta) dias para a sua apreciação. Ou seja, o prazo constante do mencionado dispositivo legal já se expirou - e muito -, não havendo, no caso de que ora se cuida, razão jurídica para reabri-lo.” 
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 284 e 287 do STF (eDOC 10, p. 227-228).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 10-11): 
    “Quanto ao cerceamento de defesa, há que ser acolhido o pleito de nulidade. 
    Primeiramente, deve ser destacado que o Município de Itaguaí foi notificado para integrar a lide, tendo, inobstante seu flagrante interesse no resultado da demanda, deixado de contestação, fls. 1027/1032. 
    Em sequência, é fato que a verba em questão é pública, e o sigilo em questão não se sobrepõe ao interesse da coletividade. 
    O órgão ministerial, autor das ações em questão, defende os interesses da sociedade, razão suficiente a que lhe seja viabilizado o prosseguimento da sua atuação. 
    No caso em tela, o interesse público e o principio da moralidade, que deve pautar os atos dos agentes públicos, mostram-se superior à vedação de quebra do sigilo bancário da Municipalidade, que não pode servir de meio a encobrir possíveis ilícitos praticados, até porque as contas dos entes da federação são públicas. 
    Desta forma, resta flagrante que o indeferimento da prova pretendida pelo Ministério Público acarreta o cerceio da sua atuação, ferindo ao principio constitucional, basilar, da ampla defesa. 
    Por todo o exposto, ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença, devendo o processo baixar, para que tenha seguimento.”
    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem, ao acolher a preliminar de alegação de cerceamento de defesa e dar provimento ao recurso interposto pelo recorrido, declarando a nulidade da sentença para que esta tenha seguimento, não adentrou no mérito da causa; ao passo que o presente apelo extraordinário discorreu sobre tema diverso, qual seja, a desarrazoabilidade na determinação de quebra de sigilo bancário devido ao decurso de tempo (eDOC 10, p. 180). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente